Tribunal: TJMT
Processo: 1019423-43.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019423-43.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA,

DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA,

DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (INTERESSADO), Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vera (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), CLEITON DE AGUIAR CAJADO - CPF: 037.418.892-02 (VÍTIMA), CARLOS DANIEL IZÍDIO DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA - CPF: 050.644.461-95 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANGELO DA SILVA - CPF: 070.043.811-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA VENZO - CPF: 049.247.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
.

PROCESSO DO TRIBUNAL DO JÚRI.
IRRESIGNAÇÃO DO MINI
STÉRIO PÚBLICO
.
1.

INDEFERIMENTO
PELO JUÍZO

DE ENTREGA DE CÓPIAS DE PEÇAS DO PROCESSO AOS JURADOS.
ILEGALIDADE. PEÇAS PREVIAMENTE CONSTANTES DOS AUTOS. TRÍDUO LEGAL OBSERVADO.
DIREITO DOS JURADOS DE TER ACESSO ÀS PRINCIPAIS PEÇAS E PROVAS ANGARIADAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 2. NEGATIVA DE EXPOSIÇÃO DE MÍDIAS JORNALÍSTICAS ESTRANHAS AO CASO EM JULGAMENTO.
ILEGALIDADE. LEITURA OU EXIBIÇÃO DE QUALQUER MATERIAL CUJO FATO NÃO VERSE SOBRE O CASO EM JULGAMENTO N
ÃO DEVE OBEDIÊNCIA AO PRAZO LEGAL DE TRÊS DIAS DE ANTECEDÊNCIA PARA JUNTADA AOS AUTOS. 3. UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO TECNOLÓGICO PRIVAD
O. ALEGAÇÃO DE DIPARIDADE DE ARMAS. INOCORRÊNCIA.
EMPREGO DE EQUIPAMENTO TECNOLÓGICO DIVERSO PELA DEFESA NÃO CAUSOU PREJUÍZO AO ENTENDIMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA SOBRE OS FATOS.
4. PLEITO DE
GARANTIA À LIVRE MANIFE
S
TAÇÃO DO PENSAMENTO.
DIREITO FUNDAMENTAL PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
EMBORA ESSENCIAL NÃO É ABSOLUTO E ENCONTRA LIMITES EM OUTROS DIREITOS IGUALMENTE IMPORTANTES.
5.
PLEITO
DE LEITURA E EXPOSIÇÃO

AOS JURADOS

DA
DECISÃO
EM PARTE
FAVORÁVEL
AO MINISTÉRIO PÚBLICO PROLATADA
NESTA AÇÃO MANDAMENTAL
. INVIABILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO JURÍDICO, ESTRANHO À FUNÇÃO DOS JURADOS
.

6.
ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

1.
O art. 480 do Código de Processo Penal autoriza a leitura de documentos durante a sessão de julgamento, podendo os jurados
até mesmo
solicitar o acesso integral aos autos, hipótese na qual poderiam ler as decisões mencionadas sem que isso configurasse qualquer irregularidade, de modo que nada impede a entrega de peças já constantes dos autos ao Corpo de Sentença, eis que observado o prazo legal estabelecido no art. 479, do Có
digo de Processo Penal.

2.
É válida a utilização em plenário de qualquer material, mesmo não juntado aos autos no prazo estabelecido no art.
479,
do Código de Processo Penal,
desde que não se refira diretamente à matéria de fato posta em julgamento na sessão plenária.

3.
Nada impede que a defesa empregue mecanismos e à disposição para exercer o trabalho e defender seus argumentos, até porque a utilização de um equipamento mais avançado não compromete a lisura do julgamento.

4.
Embora a manifestação de pensamento seja um direito fundamental
essencial, jamais
poderá ser usado como meio para a promoção de discursos ofensivos, sendo livre a argumentação respeitosa em plenário, na defesa das teses postas em julgamento.
Ademais, c
abe ao
juiz presidente do Tribunal do Júri conduzi
r o julgamento de f
orma
adequada, primando para que tudo transcorra em clima
tranquilo, sem interferência indevida na atuação das partes e,
uma vez,
verificado qualquer excesso,
de
adota
r
a medida pertinente ao caso.

5.
Revela-se inviável a leitura e
exposição
da
decisão favorável
em parte
ao órgão ministerial
, prolatada nesta ação mandamental,
ao Corpo de S
entença
, mormente
porque possui natureza eminentemente jurídica, cujo conteúdo não versa sobre matéria fática que deva ser levada
ao
conhecimento do
Conselho de Sentença
, eis que irrelevante para o desempenho de suas funções
julgador
a
s
.

6. Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo
Ministério Público
contra atos reputados ilegais praticados pelo Juízo da Vara Única de Vera/MT, na condução do julgamento pelo Tribunal do Júri, que foi realizado no dia 18 de agosto de 2023, referente
ao
s
crimes
objeto da
Ação Penal n. 1000870-98.2021.8.11.0102.

Colhe-se destes autos que Mayara
Venzo
, Carlos Daniel Izídio de Sousa, Fabiano Andrey de Oliveira e
Luangelo
da Silva foram denunciados, pronunciados e submetidos ao Tribunal do Júri, a fim de apurar o possível cometimento dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e organização criminosa.

O impetrante alega que o Juízo da Vara Única de Vera, na pessoa do magistrado Victor Lima Pinto Coelho, cometeu várias ilegalidades durante o referido julgamento, uma vez que impediu o Ministério Público de executar legitimamente suas funções.

Alega que não busca a revisão judicial da sentença proferida nos autos da Ação Penal n. 1000870-98.2021.8.11.0102, mas sim, a garantia judicial de que tais ilegalidades não serão repetidas nas próximas sessões de julgamento, visto que já existem diversos outros
jú
ris
agendados para datas próximas.

Salienta que “
Na fase do art. 422 do CPP, nos referidos autos, este órgão requereu “Seja formado expediente, contendo cópia da denúncia, do auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões, da decisão de pronúncia, para que seja entregue aos jurados, na forma do parágrafo único do artigo 472 do CPP”. Tal pedido sequer foi apreciado, e muito menos atendido, antes
do julgamento.”

Asseverando, outrossim, que
produziu sete pastas, com os principais documentos dos autos, para entregar aos jurados,
cujo pleito
foi indeferido. Portanto, os jurados não tiveram acesso
aos
documentos relevantes para o
julgamento.

Aduz que foi vedado o direito de exposição de notícias da internet, sem qualquer relação com o processo, configurando, portanto, mais uma ilegalidade que prejudicou os trabalhos do Ministério Público.

Ressalta que
“apesar de ter sido vedado, ao Ministério Público, a entrega de meras pastas com cópias coloridas dos documentos dos autos, a defesa apareceu desfilando com uma TV de cerca de 60 polegadas, elegantemente montada sob um painel com rodas. A utilização de tal equipamento, de alta qualidade, montado exatamente em frente aos jurados, mostrou-se bastante superior ao equipamento de “
data-show
” disponibilizado às demais partes, montado de forma diagonal, projetado em telão, a mais de 10 (dez) metros da localização dos jurados. Se assim não fosse, aliás, certamente a referida defesa teria utilizado do equipamento disponibilizado pelo órgão oficial, chegando a alegar, em aparente chacota, que o órgão julgador poderia ter “pedido emprestada” a TV, caso quisesse.”

Com base nesses argumentos, postul
ou
, liminarmente,
“face a próxima sessão de julgamento, prevista para 25/08/2023, e ao final, confirmada, após a prestação das informações, julgando-se procedente o pedido, para determinar à autoridade coatora
:

(i)

se abstenha de impedir o fornecimento aos jurados, por qualquer das partes, de cópias impressas dos autos (documentos que respeitaram o tríduo legal), encadernadas ou não; (
ii
) não impeça que qualquer das parte
s
exiba documentos, imagens, vídeos, doutrina, jurisprudência, notícias publicadas em meio físico ou virtual, que não digam respeito ao caso em julgamento; (
iii
) coloque meios tecnológicos à disposição das partes de forma igualitária, abstendo-se de permitir o uso de qualquer equipamento privado, para essa finalidade; (
iv
) garanta às partes a livre e plena expressão do pensamento, desde que respeitados os limites legais e
morais; (v) permita ao impetrante a leitura e explicação de eventual decisão favorável, proferida nestes autos, aos jurados, nas próximas sessões de julgamento.

O pleito
liminar
foi
parcialmente
deferido pelas razões consignadas
no ID 179804189
,
para o fim de que “
o magistrado indicado como coator permita o fornecimento, aos jurados, de cópias impressas dos autos, desde que nele constantes há mais de três dias (item V- a da inicial) e que não contenha marcações, destaques, grifos ou qualquer indução indevida ou desconexão com o processo original.
”
.

S
olicitadas as informações à autoridade acoimada de coatora, foram prestadas por intermédio do ofício
visto no ID 182212193
, no qual
f
ez um resumo da
aludida
ação penal
.

Nesta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça
, na manifestação que se vê no ID 182930665
,

opin
a
pela
concessão parcial
da ordem
para “
que o magistrado indicado como coator permita o fornecimento, aos jurados, de cópias impressas dos autos, desde que nele constantes há mais de três dias (item V- a da inicial) e que não contenha marcações, destaques, grifos ou qualquer indução indevida ou desconexão com o processo original
.
”

Destaques no original

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme narrado, trata-se de mandado de segurança individual impetrado
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra ato supostamente abusivo e arbitrário praticado pelo Ju
ízo
da Vara Única da Comarca de Vera,
visando
inibir que atos e decisões judiciais
prolatadas

na
sessão de julgamento
realizada
no ano passado,
objetivando julgar os fatos constantes da
Ação Penal n. 1000870-98.2021.8.11.0102
, pelo Tribunal do Júri, venham a ocorrer em julgamentos
futuros
, pois traduziriam entendimento do magistrado que provavelmente será reproduzido nos demais julgamentos.

Consta
destes
autos
,
que
o impetrante ofereceu
denúncia
em desfavor de
Mayara
Venzo
, Carlos Daniel Izídio de Sousa, Fabiano Andrey de Oliveira e
Luangelo
da Silva, os quais foram pronunciados e submetidos ao Tribunal do Júri, a fim de apurar o possível cometimento dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e organização criminosa
, em cuja sessão o impetrante
afirma
ter sido impedido de executar suas funções, na medida em que
o magistrado na origem
negou acesso
aos
documentos juntados nos autos aos jurados
;
indeferiu a exposição de notícias
veiculadas em meio eletrônico
sem relação com os fatos tratados neste procedimento
;
e

autorizou o uso de meios tecnológicos privados
pela
s
defesa
s
.

Acerca da entrega das pastas físicas aos jurados, contendo documentos já constantes do
s

autos
, a ata de julgamento assim sintetizou o contexto fático:

“[...] o Ministério Público requereu a entrega de peças específicas aos jurados, as quais foram extraídas dos autos do processo. Os Defensores Públicos resistiram à pretensão do Ministério Público, asseverando que as peças acusatórias podem induzir a um pré-julgamento pelos jurados. A defesa da ré Mayara
Venzo
pugnou pelo indeferimento do pedido ministerial, visto que as peças obrigatórias que deverão ser entregues aos jurados estão elencadas no art. 473, § 3°, do CPP, além de que fere o princípio da paridade de armas. O MM. Juiz indeferiu o pleito do Ministério Público, argumento que o Ministério Público poderá apresentar as provas que entender cabíveis durante os debates, inclusive, com exposição através do projetor disponível no plenário, não havendo qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. [...]”.

No
que diz respeito
ao fato de o Ministério Público requerer a entrega
de
cópias de
peças específicas
constantes nos autos
,
sem prévia ciência da parte contrária durante a sessão plenária, o que foi impugnado pela
s defesas
e indeferido pelo juiz
-
presidente do Tribunal do Júri
, cabe destacar que o art
.
479 do Código de Processo Penal prevê que “
durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte
”.

Nesse contexto, considerando
que o Código de Processo Penal apenas veda a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de três dias úteis, não há que se falar em
nulidade
e/ou vedação pel
a apresentação
de documentos
que já constavam nos autos muito antes da sessão em plenário, haja vista que as
peças que compunham a intenção de entrega ao Conselho de Sentença pelo órgão ministerial
já estavam disponíveis desde a
instrução processual

que se encerrou em
11 de abril de 2022, conforme se infere do termo de audiência que se vê no ID 82144289, na Ação Penal n. 1000870-98.2021.8.11.0102
.

Com efeito,
além de não existir previsão legal que ampare
a decisão do magistrado
, as informações
que se pretendia
repassar ao Conselho de Sentença
já estavam anexadas aos autos
,
isso
sem contar que o art. 480 do Código de Processo Penal autoriza a leitura de documentos durante a sessão de julgamento, podendo os jurados
até
mesmo
solicitar
o acesso integral aos autos, hipótese na qual poderiam ler as decisões mencionadas sem que isso configurasse qualquer irregularidade.

Ademais, é sabido
que o rol previsto no art. 478, I, do Código de Processo Penal é taxativo, sendo vedada a leitura em plenário apenas da decisão de pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, e desde que a referência seja feita como
argumento de autoridade
para beneficiar ou prejudicar o acusado
. Além disso,
no caso em espécie,
não consta nenhuma informação ou irresignação recursal
no sentido
de que o representante do Ministério Público tenha feito menção à decisão de pronúncia ou à
quelas que a confirmaram
como argumento de autoridade, essas sim alegações vedadas durante os debates
,
circunstância que reforça a inexistência de qualquer mácula apta a contaminar
o julgamento referido nesta ação mandamental
ou outro
julgamento
apenas pela entrega de peças específicas
, já
constantes dos autos
,
ao Corpo de Sentença.

Releva ponderar, contudo, que a entrega de documentos aos jurados deve espelhar rigorosamente o que consta nos autos, sem novas provas, nem marcações, nem grifos ou destaques por qualquer das partes, que possam indevidamente influenciar a decisão do Conselho de Sentença.

S
obre a apresentação em plenário das mídias jornalísticas, assim constou na ata de julgamento:

“[...] A defesa da ré Mayara
Venzo
apresentou diversos apartes, os quais foram autorizados pelo MM. Juiz Presidente, acerca da exibição de material digital em plenário que não foi apresentado com antecedência legal. O MM. Juiz Presidente acatou os apartes, considerando que a apresentação de slides de matérias jornalísticas não fora juntada aos autos com a precedência legal prevista no artigo 479 do Código Penal, ordenando que o Promotor de Justiça não projetasse os slides em voga, conforme gravado em mídia audiovisual anexa...”

É sabido, que a intenção da regra contida no art. 479, do Código de Processo Pena
l
é evitar
surpresa
às partes no plenário do
J
úri
, de modo que
todo e qualquer material a ser lido, debatido, demonstrado e manuseado na sessão de julgamento
, em regra, deve estar
encartad
o
nos autos com no mínimo três dias de antecedência da sessão
designada para julgamento, mormente, porque es
se
tríduo

d
á
às partes a oportunidade de estudar a documentação e o material anexados pela parte contrária, evitando surpresas que possam macular a ampla defesa e o contraditório.

Por conseguinte,
s
obre o conteúdo do material a ser
utilizado como referência
em plenário, a norma jurídica é clara
,
ao
expressar
no parágrafo único
que
“
Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer outro meio assemelhado,
cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados
”
.
Sendo a
ssim,
q
ualquer material dessa natureza

pode ser utilizado em plenário
desde que
juntado aos autos
com a
observação do prazo do art.
479
,
do Código de Processo Penal
, retirando-se, pois,
o elemento surpresa contra a parte
contrária.

Destacamos

Releva ponderar, ainda
nessa senda
, que nada obsta a juntada aos autos de qualquer material, mesmo fora do prazo acima referido,
porquanto o
que não se pode é fazer referência
do material

em plenário
se não observado o prazo legal
de três dias anteriores à sessão de julgamento
.
Além disso,
deve ser ressaltado que o dispositivo legal
aqui
mencionado estabelece
que o material a ser
utilizado
em plenário (jornais, vídeos, áudios, fotos, laudos, quadros,
croqui etc
...
) e que
,
para tanto
,
deve ser encartado aos autos naquele prazo, deve
versar
“
s
obre a matéria de
fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados
”
.

E
, nesse ponto, convém esclarecer que
a matéria de fato é o crime em si
, na medida em que o
utras questões, outros exemplos, decisões análogas, matérias jornalísticas semelhantes (mas não do caso) – e t
odo o material daí decorrente –,
que não
dizem respeito
diretamente à
“
matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados
”
,
não podem ser proibidos de menção em plenário, sob afronta ao princípio da ampla defesa,
não configurando, no entanto,
desrespeito ao contraditório
.

Logo, nesse
particular
, é válida a utilização em plenário de
qualquer
material, mesmo não juntado aos autos no prazo
estabelecido no
art.
479,
do Código de Processo Penal,
desde que
não
se refira diretamente à matéria de fato
posta em julgamento
na sessão plenária
.

Aliás, n
esse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere dos julgados abaixo ementados:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JÁ CONSTANTES NOS AUTOS. INFORMAÇÕES MÉDICO-LEGAIS GENÉRICAS. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DA NORMA FEDERAL VIOLADA. SÚMULA N. 284/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A exibição aos jurados, por meio audiovisual, de imagens que reproduzem o laudo pericial e fotografias já constantes nos autos não caracteriza ofensa ao art. 479 do Código de Processo Penal, pois a Defesa teve a oportunidade de conhecer previamente o pleno teor da prova, não sendo surpreendida com a sua utilização.

2.
A leitura de informações genéricas da literatura médico-legal, extraídas de publicação científica que não examinou especificamente o caso concreto, igualmente não caracteriza nulidade.
As referidas informações, de caráter geral, equiparam-se às referências doutrinárias e matérias jornalísticas genéricas, cuja utilização prescinde da observância do art. 479 do Código de Processo Penal
.

Precedentes.

3. Quanto à alegada incorreção na dosimetria da pena, ante a ausência de delimitação clara e precisa da norma federal violada, o que caracteriza deficiência na fundamentação, incide o óbice da Súmula n. 284/STF.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 1.961.207/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
8/11/2022,
DJe
de 18/11/2022)
Destacamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUALIFICADO POR EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ESTRATÉGIA DESLEAL DA ACUSAÇÃO DE DESACREDITAR A DEFESA. RECONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EXISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. APRESENTAÇÃO DE REPORTAGENS EM REVISTAS E LIVRO EM PLENÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO CONSTANTE NO ART. 479, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. ALEGADA NULIDADE. MATÉRIAS NÃO TRATARAM DO CASO DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SUPOSTO EXCESSO ACUSATÓRIO. ACUSAÇÃO. LAUDO NECROSCÓPICO. POSSÍVEL TORTURA. O PLEITO DA CONDENAÇÃO NÃO FOI POR HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE TORTURA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO PELA DEFESA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO MANTIDO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A tese de utilização de estratégia desleal da acusação para desacreditar a defesa foi devidamente
prequestionada
. Inexistência de comprovação de prejuízo para a defesa. 2.
A leitura de reportagens veiculadas em revistas e livro em plenário do Júri sem a anterior juntada aos autos não violou o art. 479, parágrafo único, do CPP, pois tais leituras não trataram especificamente do caso dos autos. Inexistência de prejuízo
.
Ademais, rever tal entendimento exige o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento de todo inviável nesta instância recursal, a teor do enunciado n. 7 da Súmula/STJ. Precedentes.

3. O suposto "excesso acusatório" não encontra amparo, pois a acusação não postulou a condenação do acusado por homicídio qualificado pelo emprego de tortura. Prejuízo não configurado. 4.

Regime prisional mais gravoso mantido em face da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no REsp n. 1.404.758/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7
.
11
.
2017,
DJe
de 14
.
11
.
2017)
.
Destacamos

Por consequência
,
considerando que a matéria que se pretendia apresentar em plenário, em princípio, se relaciona
va
a fatos diversos daqueles apurados no processo, atraindo a disposição do parágrafo único do art.
479,
do Código de Processo Penal, apenas se versar sobre matéria do fato submetida à apreciação dos jurados,
não
havia
óbice que
fosse
permitida a leitura e /ou apresentação
do aludido

ma
terial
.

No que diz respeito
à utilização de equipamento tecnológico,
como já mencionad
o
na decisão liminar,
nada impede que a defesa empregue mecanismos legais e à disposição para exercer o trabalho e defender seus argumentos, até porque a utilização de um equipamento mais avançado
não
compromete a lisura do julgamento.

Por certo, o
argumento de superioridade da defesa, quando confrontada com o aparato estatal detentor do
jus puniendi
, não se revel
ou
na prática
, na medida em que em análise ampla e irrestrita ao procedimento que transcorr
eu
no âmbito do Tribunal do Júri, verifica-se que o
Ministério Público
, assim como a
s
defesa
s
,
tiveram
todas as chances e oportunidades de demonstrar
em
a versão narrada na denúncia, por meio de todo arcabouço jurídico posto à disposição
das partes
, com ênfase à paridade de armas e ao poder de convencimento dos jurados, juízes naturais do
s

fatos
,
motivo pelo qual a
convicção formada pelo Conselho de Sentença em nada dependeu da suposta superioridade tecnológica atribuída à
s
defesa
s
.

Quanto ao pleito visando a garantia às partes de livre e plena expressão do pensamento
,
tal princípio
está disciplinad
o
no art
.

5
º
,
IV
,
da
C
onstituição Federal
, e garante que “
é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato
”.
Contudo,
embora
o

direito de manifestar o pensamento
seja
um direito fundamental, jamais
poderá ser considerado
absoluto,
eis que
esse
tipo

de
direito encontra
seus limites nos demais direitos igualmente consagrados pela
Constituição Fe
de
ral
e estão
inseridos no
conceito de “convivência entre as liberdades públicas”
.

F
ica fácil
, pois,

reconhecer
que a manifestação de pensamento
é
um direito fundamental importantíssimo e essencial,
devendo, pois, ser respeitado, entretanto,
nunca
poderá ser usado como meio para
a promoção de discursos
ofensivos
. Daí por que no plenário do Júri

é

livre a argumentação
desde que
respeitosa, na defesa das teses postas em julgamento
, sobretudo, porque a
manifestação de pensamento é crucial
em casos que tais
, mas
a manifestação
deve ser feita
considerando o
mesmo respeito e consideração a todos os indivíduos
, sob pena de
fragiliza
r até mesmo
o princípio da busca pela verdade real.

N
ão é demais registra
r
que o juiz
-
presidente do Tribunal do Júri
não é mero espectador do julgamento,
a
o contrário,
tem
o
dever
de
conduzi-lo de forma
adequada, fazendo indagações e intervenções para esclarecer as questões postas e otimizar os trabalhos
, sendo, ainda, responsável por dirigir os debates, primando para que
tudo transcorra em clima tranquilo, sem interferência indevida na atuação das partes e verificado qualquer excesso
,

deve
adota
r
a
medid
a pertinente
ao caso.

Finalmente, com referência ao
pedido
para
que seja
“
permitido ao órgão impetrante a leitura e explicação de eventual decisão favorável, proferida nestes autos, aos jurados, nas próximas sessões de julgamento
”, é certo que
o
referido pleito
não merece acolhimento, sobretudo porque a decisão ora
prolatada
possui natureza eminentemente jurídica, cujo conteúdo não ver
sa sobre matéria fática que deva ser levada
ao
conhecimento
do Conselho de Sentença
, eis que
é
irrelevante para o desempenho de suas funções

julgador
a
s
.

Posto isso
,
em consonância com o parecer ministerial,
concedo em parte
a segurança almejada, para determinar
que
o juiz-presidente do Tribunal do Júri
: (i)
não obste o fornecimento de cópias impressas dos autos ao Conselho de Sentença;
e
(
ii
)
não impeça a apresentação em plenário das mídias jornalísticas
, vídeos, imagens, doutrina, jurisprudência, notícias publicadas em meio físico ou virtual
mesmo
estranhas ao caso em julgamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024